Tribunal: TJMT
Processo: 1019269-54.2025.8.11.0000
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019269-54.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[DANILO AMARAL DE FREITAS - CPF: 012.311.531-05 (ADVOGADO), JULIO CESAR GUEDES - CPF: 177.461.911-34 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), WELSON GAIVA MARINO - CPF: 229.957.901-00 (ADVOGADO), ALESSANDRO MARQUES MARTINS DE OLIVEIRA - CPF: 703.066.641-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
:
direito tributário. Agravo de instrumento. Execução fiscal.
Itcd
. Prescrição quinquenal. Constituição definitiva do crédito. Termo inicial. Decisão mantida. Recurso não provido.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de
pré
-executividade em execução fiscal referente ao ITCD, consubstanciado na CDA n. 2021379120, ao fundamento de que não se consumou a prescrição do crédito tributário, além de afastar alegações de nulidade da notificação administrativa e de ilegitimidade passiva.

II.
Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em verificar se houve prescrição da pretensão executiva do crédito tributário relacionado ao ITCD.

III.
Razões de decidir

3.
O prazo prescricional de cinco anos para o ajuizamento da execução fiscal se inicia a partir da constituição definitiva do crédito tributário, nos termos do art. 174 do CTN.

4.
Inexistente a entrega da declaração pelo contribuinte, o marco inicial da prescrição é a constituição administrativa do crédito, conforme constante na CDA.

5.
A constituição definitiva do crédito tributário ocorreu em 11.11.2020, e o despacho que ordenou a citação foi proferido em 9.11.2021, não havendo transcurso do prazo prescricional.

6.
A CDA goza de presunção de legitimidade, não tendo sido produzida prova suficiente para infirmá-la.

7.
A jurisprudência do TJMT confirma a contagem do prazo prescricional a partir da constituição definitiva, quando ausente declaração do contribuinte.

IV.
Dispositivo

8.
Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados
: CTN, art. 174, caput e parágrafo único, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, AI n. 1004357-86.2024.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro, j. 10.4.2024; TJMT, AI n. 1029594-59.2023.8.11.0000, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 24.6.2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento
interposto
contra decisão proferida nos autos da Execução Fiscal n. 1038843-76.2021.8.11.0041,
que rejeitou a exceção
de
pré
-executividade apresentada,
por entender o juízo que não se consumou a prescrição do crédito tributário referente ao ITCD consubstanciado na CDA n. 2021379120, além de afastar a alegação de nulidade por ausência de notificação válida no processo administrativo e de ilegitimidade passiva do executado.

Em suas razões recursais, o agravante alega que o crédito
se
encontra
prescrito, pois entre a data do vencimento do tributo, em 1.1.2016, e o ajuizamento da execução, em 3.11.2021, transcorreu lapso superior a cinco anos.

Afirma que, tratando-se de tributo sujeito a lançamento por homologação, o prazo prescricional deve ser contado a partir do vencimento da obrigação ou da entrega da declaração, o que ocorrer por último, sendo aplicável o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça e pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

Defende que a decisão agravada não apreciou de forma adequada os fundamentos da exceção de
pré
-executividade, tendo utilizado modelo genérico e analisado matérias que sequer foram suscitadas, como nulidade de citação e ilegitimidade passiva.

Pautado nesses argumentos, requer a reforma da decisão para que seja reconhecida a prescrição e extinta a execução fiscal.
(Id.
293006382
).

O agravado

apresentou contrarrazões defendendo a manutenção da decisão. Sustenta que não há
que se
falar em prescrição, pois a constituição definitiva do crédito se deu em 9.3.2021, conforme Aviso de Cobrança Fazendário e informação fiscal juntada aos autos, de modo que o ajuizamento da execução em 3.11.2021 ocorreu dentro do prazo quinquenal do art. 174 do CTN.
(Id
295349860
).

Manifestação da Procuradoria-Geral da Justiça defendendo a ausência de interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial.
(Id
302726850
).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Destaco que, por se tratar de agravo de instrumento, a análise do recurso deve limitar-se à verificação do acerto ou desacerto da decisão recorrida.

A controvérsia recursal consiste em definir se há prescrição quinquenal a ensejar a extinção da execução fiscal relativa à CDA n.
2021379120
.

De acordo com o processo de origem, verifico que o
Estado de Mato Grosso
ajuizou e
xecução
f
iscal, visando ao recebimento de crédito tri
butário consubstanciado na CDA
n.

2021379120
, referente

a

ITCD
, no valor total de R$
2021379120
.

A parte executada apresentou exceção de
pré
-executividade, sustentando
a ocorrência da prescrição da pretensão executiva dos créditos executados.

O juízo de origem rejeitou a exceção de
pré
-executividade ao fundamento de que a constituição definitiva do crédito ocorreu em
novembro
de 202
0
e a execução foi ajuizada em
novembro
de 202
1
, inexistindo prescrição.

Contra essa decisão, recorre o agravante, alegando a ocorrência de prescrição quinquenal dos créditos tributários, por se tratar de tributo sujeito a lançamento por homologação, cujo prazo teria iniciado no vencimento ou na entrega da declaração, sustentando que parte dos débitos já estaria fulminada antes do ajuizamento da execução.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

A respeito da sistemática da prescrição quinquenal, o prazo para a Fazenda Pública ajuizar a execução fiscal para a cobrança dos créditos tributários é de 05 (cinco) anos, contados da data da sua constituição definitiva, e, haja vista que a presente execução foi proposta e recebida em momento subsequente à Lei Complementar n. 118/2005, devem ser observados os parâmetros do artigo 174 do Código Tributário Nacional no que concerne a interrupção do prazo prescricional. Vejamos:

“Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.

Parágrafo único. A prescrição se interrompe:

I–
pelo
despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal;
(Redação dada pela
Lcp
nº 118, de 2005)

II -
pelo
protesto judicial;

III - por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor;

IV -
por
qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor”.
(Destaquei).

Cumpre ressaltar que a CDA goza de presunção de legitimidade e, portanto, até prova em contrário, as informações nela contidas se presumem verdadeiras.

Assim, considerando que não consta a entrega da declaração pelo contribuinte, considera-se o marco inaugural da prescrição a constituição definitiva pela via administrativa que, conforme a CDA n.
2021379120
, ocorreu em

11.11.2020
.

Logo, entre a data da constituição definitiva do crédito tributário –
11.11.2020

– e o despacho inicial que determinou a citação da parte agravante –
9.11.2021
–, não decorreu o prazo prescricional de 05 (cinco) anos.

Nes
sa linha, é a jurisprudência deste
Tribunal de Justiça. Vejamos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – PROCESSO CIVIL - AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – ICMS – PRESCRIÇÃO PARCIAL – PRAZO QUINQUENAL – INÍCIO COM A CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – NÃO EVIDENCIADA – RECURSO PROVIDO.

Deve ser afastada a prescrição quinquenal, quando a ação judicial, visando ao recebimento do crédito tributário, foi proposta dentro dos 05 (cinco) anos a contar da data da sua constituição”.
(TJMT - N.U 1004357-86.2024.8.11.0000,
Câmaras Isoladas Cíveis
de Direito Público
, Rel. D
es
. L
uiz O ctávio O liveira S aboia R ibeiro
, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo,
j. 10.
4
.2024
).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – ICMS – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ACOLHIDA– PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – NÃO VERIFICADA – DECISÃOREFORMADA– RECURSO PROVIDO.

1. Deve ser afastada a prescrição da pretensão executiva, quando não se evidencia o transcurso do prazo de 05 (cinco) anos, entre a data da constituição definitiva do crédito tributário e do despacho citatório, nos termos do artigo 174,caput, c/c § único, inciso I, do Código Tributário Nacional.

2. Recurso provido”.

(N.U 1029594-59.2023.8.11.0000,
Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Rel. Des.
R
odrigo
R
oberto
C
urvo
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo,
j. 24.
6
.2024
)
.

Dessa forma, não havendo o transcurso do prazo prescricional, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe.

Com essas considerações,
NEGO
PROVIMENTO
ao presente recurso
de agravo de instrumento, mantendo inalterada a decisão recorrida
.

É como voto.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2025